Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-23.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DO ESTADO DA VÍTIMA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. CIRCUSTÂNCIAS DO CRIME. NORMALIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 226, I, CP. INCIDÊNCIA.
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de crimes sexuais, comumente praticado de maneira clandestina/sigilosa, a palavra da vítima possui grande importância, desde que em consonância com as demais provas constantes dos autos.
2. Incabível a alegação de erro de tipo no crime de estupro de vulnerável quando os acusados tinham conhecimento do estado em que se encontrava a vítima, pois em conjunto fizeram uso de substâncias entorpecentes e álcool.
3. Não há que se falar em participação de menor importância quando os acusados atuaram em unidade de desígnio, sabiam do estado de vulnerabilidade da vítima, tendo ambos participado ativamente do ato, sendo praticando a conjunção carnal, seja segurando a vítima.
4. O crime de estupro, por si, causa grandes consequências e abalo psicológico nas vítimas, de modo que para valorar negativamente as consequências do crime estas devem extrapolar a normalidade da conduta incriminadora.
5. Incide a causa de aumento decorrente do art. 226, I, do CP, quando comprovado nos autos a ocorrência do concurso de pessoas na realização do ato criminoso.
6. Apelações conhecidas. Desprovida a apelação defensiva. Provida em parte a apelação ministerial, apenas para aplicar a causa de aumento constante do art. 226, I, do CP.